Tribunal: TJES
Processo: 5002946-89.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância; Reintegração
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002946-89.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: RENATA GUIMARAES SIQUEIRA FERNANDES
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5002946-89.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: RENATA GUIMARÃES SIQUEIRA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
RENATA GUIMARÃES SIQUEIRA FERNANDES

contra
ato
administrativ
o
proferid
o
pelo Exmo.
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

que
dispensou a impetrante da função de Direção Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio de Educação em Tempo Integral, CEEFMTI Senador Dirceu Cardoso, Muqui-ES.

Aduz a impetrante, em suas razões, que foi aprovada em processo seletivo, regido pelo Edital nº 57/2018 SEDU, para exercer o cargo de Diretora de Escola, tendo tomado posse em 04/02/2019. Informa que, apesar de ter realizado uma excelente gestão, foi dispensada do cargo em 14/01/2022, antes de completar os três anos de mandato previsto na Lei Estadual nº 5471/97.

Sustenta, ainda, que o processo administrativo nº 84736186 não conta com motivação fática ou jurídica, sendo, portanto, nulo o referido ato coator.

Afirma, por fim, que o processo administrativo foi realizado sem consulta ao Conselho de Escola, o qual requereu a permanência da impetrante como Diretora, o que fere o princípio da gestão democrática no ensino público.

Pugna pela concessão da tutela
liminar para suspender o ato coator,
determinando a imediata reintegração da impetrante ao cargo,
com
a sua confirmação no mérito,

bem como o pagamento das remunerações que a mesma deixou de perceber durante o período do afastamento do cargo.

Decisão em ID nº 2465148 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas em Id nº 2637527 e Parecer da D. Procuradoria de Justiça em Id nº 2667419,
destacando a desnecessidade de sua intervenção no feito.

Agravo Interno interposto em Id nº 2668508 e Contrarrazões apresentadas em Id nº 2756337.

É o breve relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de junho de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5002946-89.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: RENATA GUIMARÃES SIQUEIRA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
RENATA GUIMARÃES SIQUEIRA FERNANDES

contra
ato
administrativ
o
proferid
o
pelo Exmo.
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

que
dispensou a impetrante da função de Direção Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio de Educação em Tempo Integral, CEEFMTI Senador Dirceu Cardoso, Muqui-ES.

Aduz a impetrante, em suas razões, que foi aprovada em processo seletivo, regido pelo Edital nº 57/2018 SEDU, para exercer o cargo de Diretora de Escola, tendo tomado posse em 04/02/2019. Informa que, apesar de ter realizado uma excelente gestão, foi dispensada do cargo em 14/01/2022, antes de completar os três anos de mandato previsto na Lei Estadual nº 5471/97.

Sustenta, ainda, que o processo administrativo nº 84736186 não conta com motivação fática ou jurídica, sendo, portanto, nulo o referido ato coator.

Afirma, por fim, que o processo administrativo foi realizado sem consulta ao Conselho de Escola, o qual requereu a permanência da impetrante como Diretora, o que fere o princípio da gestão democrática no ensino público.

Pugna pela concessão da tutela
liminar para suspender o ato coator,
determinando a imediata reintegração da impetrante ao cargo,
com
a sua confirmação no mérito,

bem como o pagamento das remunerações que a mesma deixou de perceber durante o período do afastamento do cargo.

Decisão em ID nº 2465148 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas em Id nº 2637527 e Parecer da D. Procuradoria de Justiça em Id nº 2667419,
destacando a desnecessidade de sua intervenção no feito.

Agravo Interno interposto em Id nº 2668508 e Contrarrazões apresentadas em Id nº 2756337.

Primeiramente, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a Lei nº 1.060/50, em seu art. 4º, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo.

Trata-se de dispositivo que visa garantir o amplo acesso à justiça, nos termos da norma inserta no art. 5º, LXXIV, da CF.

O art. 99, § 3º do NCPC também dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Contudo, trata-se de presunção relativa, podendo o Magistrado, independentemente de impugnação da parte contrária, indeferir o pedido de assistência judiciária, com base na prova fática dos autos e sob orientação de seu convencimento.

Consoante entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, seguido por esta Corte, tais normas têm sido interpretadas de maneira lógica, na medida em que o postulante tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica, decorrente de sua declaração apresentada nos autos.

Diante disso, deve o Magistrado, atentando ao contexto fático, deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Extrai-se, assim, que o indeferimento do beneplácito depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do beneficiário, que não pode ser afastada por meras alegações feitas na inicial da impugnação.

In casu
, inexiste qualquer documento capaz de afastar a presunção de hipossuficiência dos recorrentes.

Relembre-se que
a impetrante
, pessoas físicas, acost
ou
aos autos declaração de hipossuficiência,
requerendo o benefício em todas as oportunidades em que se manifestou, além de informar que passa por dificuldades financeiras em razão da
destituição da função gratificada e
diminuição do seu salário
.

Por outro lado, não há nos autos qualquer indício que evidencie a falta dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO -
MERAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO PROVIDO
.
1) A Lei 1.060⁄50, em seu art. 4º, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. No entanto, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, tais normas têm sido interpretadas de maneira lógica, na medida em que o postulante tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica, decorrente de sua declaração apresentada nos autos, no entanto, trata-se de presunção relativa e não absoluta. Diante disso, deve o Magistrado, atentando ao contexto fático, deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. 2) O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do beneficiário, que não é afastada por meras alegações feitas na inicial da impugnação. 3)
A jurisprudência dominante indica que a

presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
. 4) Recurso de apelação conhecido e provido. (
TJES, Classe: Apelação, 24130275266, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Incumbe ao impugnante provar a capacidade econômica do impugnado com a finalidade do indeferimento da assistência judiciária gratuita, do que não se desincumbiu.
(Apelação Cível Nº 70068009224, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 24/02/2016). (TJ-RS - AC: 70068009224 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 24/02/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2016)

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
Ação de obrigação de fazer. Incidente acolhido. Impugnados que fazem jus aos benefícios.
Ausência de prova em contrário. Representação por advogado particular que não impede a obtenção do benefício.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 30224845320138260114 SP 3022484-53.2013.8.26.0114, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 29/02/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2016)

Como visto, consoante a jurisprudência dominante, a presunção conferida à declaração de pobreza apenas será revogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais.

Na hipótese, entendo que inexiste provas capazes de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da impetrante, fazendo jus, portanto, ao benefício.

Adentrando no mérito do presente
mandamus
,
nos termos do que dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal:
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Em sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção,
Habeas Data
1
, Hely Lopes Meireles conceitua Direito Líquido e Certo da seguinte forma:

“
É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda não indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais".

A
nalisando detidamente os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento anteriormente exarado em sede de cognição sumária.

Como narrado, a impetrante foi aprovada no processo seletivo regido pelo edital nº 57/2018 SEDU para o cargo de Diretora de Escola nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental
e Médio em Turno Único do “Programa Escola Viva”,
na Escola
Senador Dirceu Cardoso
, município de Muqui.

Conforme se verifica da análise da documentação exposta, a impetrante tomou posse em
23/01/2019
, por meio da Portaria nº 120-S, publicada em 04/02/2019. Após quase 3 (três) anos exercendo a função gratificada de Diretora Escolar, foi dispensada a partir de
17/01/2022
.

Pois bem.

O
edital nº 57/2018 SEDU
in
forma,
no item 1.2, que “
Os candidatos selecionados estarão subordinados à Lei Complementar nº 799/2015, Lei Complementar nº 818/2015 e Lei Complementar nº 841/2016 e de forma subsidiária à Lei Complementar nº 115, de 13 de janeiro de 1998 e alterações e à Lei nº 5.580, de 13 de janeiro de 1998 e alterações
”
2
, sendo certo, pelo conjunto normativo exposto, bem como pelo edital, que a seleção seria para o
exercício da função gratificada de Diretor Escolar.

Nesse sentido, é sabido que “
A função gratificada, assim como o cargo em comissão, é de livre nomeação e exoneração, possuindo natureza transitória e não assegura estabilidade ao servidor, o que não é alterado pelo fato de ter havido prévio processo de seleção para o seu provimento, de modo que não se exige, para sua dispensa, prévia instauração de processo administrativo
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000184, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019).

No mesmo sentido, trago recente jurisprudência deste E. Tribunal proferida em caso semelhante:

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0021008-39.2020.8.08.0000 REQUERENTE: ISAIAS SIMAS DAS VIRGENS AUTORIDADES COATORAS: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO -
MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR EFETIVO FUNÇÃO GRATIFICADA - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO PROCESSO SELETIVO ANTERIOR IRRELEVÂNCIA
- SUPOSTA MOTIVAÇÃO PESSOAL DA EXONERAÇÃO
NÃO COMPROVAÇÃO SEGURANÇA DENEGADA.
1. Como já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a função gratificada, assim como o cargo em comissão, é de livre designação, ou nomeação, e nomeação ou exoneração, possuindo natureza transitória e não assegura estabilidade ao servidor, o que não é alterado pelo fato de ter havido prévio processo de seleção para o seu provimento, de modo que não se exige, para sua dispensa, prévia instauração de processo administrativo.
2. Conquanto a escolha para o preenchimento de funções gratificadas e cargos comissionados esteja sujeita a um critério de oportunidade e conveniência do gestor público, deve este se pautar pelo princípio da impessoalidade, buscando praticar o ato sem pretensão de atender a interesses pessoais, pena de incorrer em desvio de finalidade e macular o ato de nulidade. 3. Considerando a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, a alegação de vício do ato por desvio de finalidade deve ser cabalmente demonstrada por quem afirme ter sido prejudicado, o que não se observa no caso vertente. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de mandado de segurança em que é Requerente ISAIAS SIMAS DAS VIRGENS e autoridades apontadas coatoras o EXM. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO E OUTRA ; ACORDA a Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar a segurança, nos termos do voto do Relator. Vitória, 03 de maio de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200059887, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021).

Conforme exposto pelas jurisprudências acima transcritas, por se tratar de função gratificada, é de livre nomeação e exoneração, conforme prevê o art. 37, incisos II e V, CF
3
, não podendo o seu exercício ser condicionado à aprovação ou autorização do Conselho de Escola.

Nesse sentido,
“[...]
3. É pacífico na Jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive na do e. Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que leis que instituem eleições para o cargo de Diretor de entidades públicas padecem de vício de inconstitucionalidade material, porquanto interferem na prerrogativa do Chefe do Executivo de livremente nomear e exonerar titulares de cargo de direção. 4. Pedido julgado improcedente. Inconstitucionalidade material declarada
.” (TJES, Classe: Direta de inconstitucionalidade, 100150033163, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TRIBUNAL Pleno, Data de Julgamento:25/02/2016, Data da Publicação no Diário: 07/03/2016).

Por fim, a Lei Estadual nº 5.471/97 prevê, em seus artigos 11 e 12 o seguinte:

Art. 11 O período de administração do Diretor e demais dirigentes da unidade escolar correspondente a
mandato de 3 (três) anos,
permitida
recondução.

Art. 12 A vacância da função de Diretor ocorrerá por
conclusão da gestão
, renúncia, destituição, aposentadoria ou morte

Ou seja, vê-se que
o mandato de Diretor corresponde a um período de 3 (três) anos, sendo permitida a recondução, o que não configura direito líquido e certo de que o mesmo será prorrogado.

Dessa forma, como exposto, a impetrante praticamente concluiu a sua gestão pelo período previsto em lei e, considerando que a recondução não é obrigatória, não há direito líquido e certo atestando que, na presente data, a impetrante estaria ocupando o cargo de diretora de escola.

Ante a fundamentação exposta,
DENEGO
a segurança almejada.

Sem custas, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, e s
em condenação em honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 25 da Lei 12.016/2009.

Via reflexa, julgo prejudicado o exame do agravo interno.

É como voto.

1
Meireles, Hely Lopes. Mandado de Segurança. Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção. "Habeas Data". 13ª ed. São Paulo, 1989.

2
https://sedu.es.gov.br/Media/sedu/pdf%20e%20Arquivos/EDITAL%2057-2018%20-%20Diretor%20-%20ESCOLA%20VIVA-1.pdf

3
Art. 37, CF, omissis. [...]
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
[...]
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5002946-89.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: RENATA GUIMARÃES SIQUEIRA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIRETOR ESCOLAR. FUNÇÃO GRATIFICADA. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. CONSELHO DE ESCOLA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RECONDUÇÃO NA FUNÇÃO APÓS O PERÍODO DO MANDATO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O
edital nº 57/2018 SEDU
in
forma,
no item 1.2, que “
Os candidatos selecionados estarão subordinados à Lei Complementar nº 799/2015, Lei Complementar nº 818/2015 e Lei Complementar nº 841/2016 e de forma subsidiária à Lei Complementar nº 115, de 13 de janeiro de 1998 e alterações e à Lei nº 5.580, de 13 de janeiro de 1998 e alterações
”,
sendo certo, pelo conjunto normativo exposto, bem como pelo edital, que a seleção seria para o exercício da função gratificada de Diretor Escolar.

2.
Nesse sentido, é sabido que “
A função gratificada, assim como o cargo em comissão, é de livre nomeação e exoneração, possuindo natureza transitória e não assegura estabilidade ao servidor, o que não é alterado pelo fato de ter havido prévio processo de seleção para o seu provimento, de modo que não se exige, para sua dispensa, prévia instauração de processo administrativo
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000184, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019).

3.
Conforme exposto pelas jurisprudências acima transcritas, por se tratar de função gratificada, é de livre nomeação e exoneração, conforme prevê o art. 37, incisos II e V, CF, não podendo o seu exercício ser condicionado à aprovação ou autorização do Conselho de Escola.

4.
A
impetrante praticamente concluiu a sua gestão pelo período previsto em lei
e, considerando que a recondução não é obrigatória, não há direito líquido e certo atestando que, na presente data, a impetrante estaria ocupando o cargo de diretora de escola.

5
. Segurança
denegada
.
Agravo Interno prejudicado.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda
as Câmaras Criminais
Reunidas
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade
,
denegar

a segurança,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR